Tribunal: TJDFT
Processo: 0721930-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721930-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALGIMIRA LOPES DE MORAESAGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada em face de decisão que, em ação de execução fiscal de crédito não tributário, acolheu em parte a impugnação e manteve a penhora de R$ 5.686,56, quantia correspondente à parcela dos valores bloqueados em contas bancárias da executada. Em suma, a agravante alega ser impenhorável a totalidade dos valores penhorados. Decido. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso em tela, em exame de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, na forma do art. 833, inciso X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça alargou o entendimento sobre os depósitos em poupança para abranger não apenas as quantias depositadas em contas com essa denominação, mas também outras formas de poupança: “os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude” (AgInt no REsp n. 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.). A decisão agravada manteve a penhora de parte dos valores bloqueados em contas bancárias da agravante. Em análise perfunctória, o valor bloqueado nas contas bancárias é inferior ao limite legal estabelecido, pelo que, para que se proceda a penhora, é necessária a demonstração de abuso, má-fé ou fraude. A questão demanda análise aprofundada dos extratos bancários juntados no processo de origem, a fim de se verificar a existência de eventual abuso da agravante. A princípio, em análise superficial dos documentos, os valores bloqueados representam quantia impenhorável, em razão do disposto no art. 833, inciso X, do CPC. Presente, portanto, a probabilidade do direito da agravante. Quanto ao perigo de dano, a ausência de concessão do efeito suspensivo ao recurso pode acarretar dano de difícil reparação, diante da liberação dos valores penhorados em favor do agravado/exequente. Desse modo, entendo como presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso apenas para obstar o levantamento das quantias penhoradas até o julgamento do presente agravo pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso tão somente para obstar o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Gratuidade já deferida (ID 39365005, Pág. 40. Processo n. 0009167-64.2013.8.07.0018). Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 5 de junho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA RELATOR w